Tribunal: TJBA
Processo: 8022961-29.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022961-29.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: LUCAS PEREIRA MACHADO Advogado(s): LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1246/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC/2015, aplicando o Tema 1246/STJ, que trata da inadmissibilidade de reexame de provas quanto à incapacidade laborativa em demandas previdenciárias. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso especial para rediscutir laudo pericial e conclusões sobre incapacidade laboral em ação de benefício por incapacidade; e (ii) verificar se a decisão agravada observou corretamente a aplicação do Tema 1246/STJ. III. Razões de decidir O agravo interno não é instrumento para impugnar vícios decisórios, limitando-se a permitir o reexame colegiado da aplicação de precedente obrigatório. O Tema 1246/STJ fixou tese de inadmissibilidade de recurso especial que pretenda rediscutir a prova pericial sobre incapacidade laboral. Laudo pericial judicial concluiu pela ausência de incapacidade, corroborado pelas demais provas dos autos. Documentos médicos particulares não infirmam a perícia oficial. Inaplicável o princípio in dubio pro misero diante da inexistência de dúvida técnica relevante quanto à aptidão laboral. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É inadmissível recurso especial que vise rediscutir conclusões do acórdão recorrido sobre a existência ou extensão da incapacidade laboral em ações de benefício previdenciário, nos termos do Tema 1246/STJ.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, I, "b", e 373, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59, 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.082.395 (Tema 1246), Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 14.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Especial nº 8022961-29.2023.8.05.0080, em que figuram como agravante, Lucas Pereira Machado, e como agravado, o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema